Tribunal: CARF
Processo: 10580.722482/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722482/2011-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.289 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
Recorrente
MARIA CONSTANCA DA COSTA LINO DE GOES BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).
Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 17/03/2011, fls. 231, o contribuinte foi regularmente notificado da
constituição do Auto de Infração de fls. 02/08 para a cobrança de Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF) referente aos Exercícios 2007 a 2008, calculado em R$ 68.218,74, acrescido de
Juros de Mora de R$ 21.644,60 e Multa de Ofício de R$ 51.164,06, totalizando R$ 141.027,40,
POR OMISSÃO DE RENDIMENTOS EM RAZÃO DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO (SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA).
Referida exação está amparada por Termo de Verificação Fiscal - TVF, fls. 09/13,
com a descrição dos fatos e fundamentos jurídicos, sendo precedida por fiscalização tributária,
realizada ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 0510100.2009.01612, que
apurou IRPF referentes aos anos calendários de 2006 a 2007, iniciada em 22/12/2009, fls. 15,
com encerramento em 11/03/2011, fls. 14.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722482/2011-93
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722482/2011-93

Em apertada síntese, houve pesquisa e seleção da autuada pela variação
patrimonial a descoberto nas declarações do período, sendo verificados gastos em montante
superior à capacidade financeira declarada.
Para instruir o lançamento foram juntadas cópia das declarações da contribuinte
autuada dos Exercícios 2007 e 2008, conforme fls. 218/229, cópia de Requisição de
Movimentação Financeira – RMF, fls. 167/168, extratos bancários, fls. 169/217.
II.
DEFESA
A contribuinte apresentou defesa em 21/03/2011, fls. 233 e ss, em que alega ser
inventariante dos bens e direitos deixados pelo esposo falecido em 2005, donde passou a se
utilizar dos recursos deixados pelo de cujus para seus gastos, em antiga conta conjunta, no Banco
Itaú S/A, sendo que operou em mais de uma conta bancária e que a origem de valores objeto do
lançamento se refere às transferências realizadas entre as Contas no 23.974.1 para a no
48.2852.01, tendo a fiscalização somente verificado uma delas, com acréscimo de haver redução
de patrimônio nas declarações do espólio do de cujus.
Requereu a improcedência da exação e juntou cópia das suas declarações do
período, do espólio do marido, além de extratos bancários, conforme fls. 252/380.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte
(MG) – DRJ/BHE julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 02-61.123, de
14/10/2014, fls. 383/388, de ementa abaixo transcrita:
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
CONTA
CONJUNTA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantido o acréscimo patrimonial a descoberto apurado pela fiscalização
quando a contribuinte não demonstra, por meio de documentos hábeis e idôneos, que
este foi obtido com recursos provenientes de conta conjunta.
PEDIDO DE CERTIDÃO NEGATIVA. INCOMPETÊNCIA.
Em relação ao pedido de emissão de certidão negativa, não faz parte das atribuições das
Delegacias da Receita Federal de Julgamento manifestar-se sobre o pleito.
A contribuinte foi regularmente notificada em 04/11/2014, conforme fls. 389/392.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 26/10/2014 a recorrente interpôs recurso voluntário, peça juntada a fls.
394/402, em que repete as mesmas argumentações apresentadas na impugnação e requer, ao
final, o provimento de sua peça recursal.
Juntou cópia de documentos conforme fls. 403/455.
É o relatório!

Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.289 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722482/2011-93

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Como não foram arguidas preliminares, passo a exame de mérito.
II.
MÉRITO
O cerne da lide está na ausência de comprovação nas declarações da recorrente
quanto a gastos efetuados durante o período fiscalizado. De outro lado, aduz a recorrente que
passou a gerir diretamente, na condição de inventariante dos bens do marido falecido, certidão de
casamento a fls. 455, valores em conta bancária referentes ao espólio, inclusive afirma que houve
diminuição do patrimônio do de cujus.
Considerando que este fato, de importante relevância para o deslinde do
contencioso, não foi analisado na exação entendo, por esse motivo, ser fundamental a
conversão do julgamento em diligência para que a autoridade responsável pelo lançamento
verifique todas as informações trazidas posteriormente aos autos, especialmente os extratos
bancários e DIRPF referentes ao de cujus, fls. 252/380 e fls. 403/455, produzindo relatório
circunstanciado ao final, inclusive dando conhecimento à recorrente e oportunidade de
manifestação, respondendo aos questionamentos abaixo:
 Informar se aqueles gastos não comprovados nas declarações da recorrente
e que motivaram o lançamento possuem ou não lastro em bens/valores do
espólio;
 Em caso negativo quanto ao item anterior, realizar clara descrição dos
motivos pelos quais não comprovam os gastos da recorrente no período.
III.
CONCLUSÃO
Voto por converter o julgamento em diligência, para que a unidade de origem da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino
Fl. 465
DF CARF MF
Original